Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LOCAL DO LEILÃO. LEILOEIRO. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO DE BEM. INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. 1.1. Quanto a legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.2. Na hipótese e quanto a PARQUE DOS LEILÕES, nenhuma relação jurídica material pode ser reconhecida: o apelante nada questionou em relação a validade de edital, tampouco do leilão. Limitou-se a postular responsabilização do leiloeiro e do local onde realizado o leilão pelos danos materiais e morais alegadamente experimentados, o que revela ilegitimidade passiva também do leiloeiro.
2. Nenhuma relação de consumo na arrematação de bem móvel recuperado de financiamento em leilão público eletrônico pode ser reconhecida. Caso em que a instituição financeira não desenvolve atividade de comercialização de veículos. Não há que se falar em “remuneração”, nos termos do artigo 3o §2o do CDC.
3. “1. As regras do leilão foram claras ao estipular que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, cabendo ao arrematante a verificação das condições de conservação quando da sua exposição. 2. Ao participar de leilão no qual o edital prevê expressamente que os veículos são vendidos no estado em que se encontram, o arrematante possui ciência dos riscos econômicos envolvidos na empreitada e, por isso mesmo, adquire o veículo por valor menor do que o de mercado, assumindo a responsabilidade por eventuais consertos e reparos necessários ao seu perfeito funcionamento” (Acórdão 1311909, 07040932420188070014, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Hipótese em que clara a informação de que os veículos seriam vendidos no estado em que se encontravam, sendo do arrematante a responsabilidade pela verificação das condições de conservação dos veículos. Em outras palavras e conforme muito bem definido em sentença: “o veículo objeto dos autos foi comprado pelo autor na condição de usado, arrematado em leilão, sendo o carro do ano de 2008, e, na data do leilão, de 12 a 17/09/2019, já possuía 192.432 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e dois) quilômetros rodados, de modo que, após cerca de 12 anos de uso, é esperado que o motor sofra danos em razão do desgaste natural decorrente de tanto tempo de uso do automóvel”. Assim, eventuais vícios do veículo que não podem ser classificados como redibitórios.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.